Tribunal: TJDFT
Processo: 0734911-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734911-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JEOVA ANDRADE DE AGUIAR IMPETRANTE: MAZURKIEWICZ PEREIRA SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E S P A C H O O advogado Mazurkiewicz Pereira Santos impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de JEOVA ANDRADE DE AGUIAR, apontando como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF, em decorrência de suposto constrangimento ilegal de decisão que indeferiu o seu pedido de revogação/substituição de prisão preventiva. Relata o impetrante que em 18/01/21 o Juízo a quo acolheu o pedido formulado pela Autoridade Policial para decretar a prisão temporária, por 30 (trinta) dias, do paciente. E que, em 22/02/21, o Paciente fora preso provisoriamente e se encontra atualmente recluso, perfazendo 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de prisão preventiva. Diz que o paciente esta recluso há 240 dias, ultrapassando o prazo razoável para a conclusão do processo, com a formação da culpa. E que ele não pode ser responsabilizado pela morosidade processual, principalmente por não ter sido o causador de qualquer atraso na marcha processual. Pois bem. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo aos impetrantes instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece, o que impede o exame dos fundamentos que embasaram a opção pela custódia cautelar. Ressalte-se que o writ sequer veio instruído com cópia da decisão que indeferiu pedido de revogação/substituição de prisão preventiva e a que decretou esta prisão ao paciente. Diante do exposto, INTIME-SE o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários à instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Publique-se. Brasília DF, 4 de novembro de 2021 14:21:17. ROBSON BARBOSA Desembargador